Tribunal: CARF
Processo: 10380.100668/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.100668/2007-67
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
2402-001.273 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

J MACEDO S.A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso de ofício e recurso voluntário em face da resolução (fls. 231
ss) que reduziu o valor do crédito lançado por retroatividade benigna da multa aplicada e do
Acórdão 08-25.253 (fls. 244 e ss).
O auto de infração foi lavrado por ter apresentado o documento a que se refere a
Lei no 8.212/91, art. 32, inciso IV e paragrafo 3o, acrescentados pela Lei no 9.528/97, com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto no art. 32, IV e paragrafo 5o, dessa mesma Lei no 8121/91, também acrescentado pela
Lei no 9.528/97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4o, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99 (CFL 68).
Este processo está relacionado ao de no 10380.100675/2007-69 (de acordo com a
Fiscalização) e com o processo 10380.100674/2007-14 (este acrescentado pelas informações do
contribuinte).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.100668/2007-67
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.273 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100668/2007-67

A resolução concluiu que as competências até 11/2001 estão fulminadas pela
decadência, contudo dispôs da seguinte formal em seu último parágrafo:
.
O acórdão recorrido de 10/04/2013, por sua vez, concluiu pela procedência em
parte da impugnação, exonerando o crédito tributário em R$ 1.310.436,62, retificando-o para R$
461.304,63, nos termos do relatório e voto que integram o julgado. A Unidade de origem deverá
observar o cabimento da retroação benigna, no momento do pagamento ou parcelamento do
crédito tributário pelo contribuinte. Em caso de não haver pagamento ou parcelamento, no
momento do ajuizamento da execução fiscal pela PGFN.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 05/11/2013 (fls. 259) e apresentou
recurso voluntário em 04/12/2013 (fls. 261 a 282).
.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
RECURSO DE OFÍCIO
O inciso VI do artigo 27 da Lei no 10.522 informa o não cabimento de recurso de
ofício quando a decisão estiver fundamentada em decisão proferida em súmula vinculante
proferida pelo STF.
Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, em processos relativos a tributos administrados por esse órgão:
(Redação dada pela Lei no 12.788, de 2013) (...) VI - nas hipóteses em que a decisão estiver
fundamentada em decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, em súmula
vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal e no disposto no § 6odo art. 19. (Incluído
pela Lei no 12.788, de 2013)
Não obstante, nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data da apreciação em segunda
instância.
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
A Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, determinava que será interposto
recurso de ofício quando a decisão proferida pela DRJ exonerar o sujeito passivo do pagamento
de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.273 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100668/2007-67

A partir de 17/01/2023, data de publicação da Portaria MF no2,de17 de janeiro de
2023, o valor do crédito decorrente de tributo e multa cancelado passou para o montante superior
a R$ 15.000.000,00, e não mais de R$ 2.500.000,00, como previa a Portaria MF no 63, de 2017.
Portaria MF no63,de9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Portaria MF no2,de17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Do exposto, o recurso de ofício não pode ser conhecido uma vez que o crédito
exonerado é menor do que o limite disposto na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Nesse
mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Na existência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão proferido os
embargos devem ser acolhidos.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE QUNADO APRECIADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância. Recurso de Ofício Não Conhecido
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos sem efeitos infringentes
para, sanando os vícios apontados no Acórdão no 2301-002.898, de 20/06/2012, não
conhecer do recurso de ofício. Ausente justificadamente o conselheiro Marcelo Freitas
de Souza Costa. (assinado digitalmente) João Bellini Junior - Presidente (assinado
digitalmente) Alexandre Evaristo Pinto - Relator Participaram da sessão de julgamento
os conselheiros: João Bellini Júnior (Presidente), Marcelo Freitas de Souza Costa,
Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Antônio Sávio Nastureles, Alexandre
Evaristo Pinto, Reginaldo Paixão Emos, João Maurício Vital e Wesley Rocha.
Ausentes, justificadamente, os conselheiros Juliana Marteli Fais Feriato e Marcelo
Freitas de Souza Costa.
(Acórdão no 2301-005.576, Relator Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, publicado 09/10/2018)
Com o não conhecimento do recurso de ofício, perde o objeto a discussão quanto
à aplicabilidade do art. 27, VI, da Lei 10522/02, observando, contudo, que deveria ser aplicado
ao caso, se o valor de alçada fosse atingido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, diante do não
atingimento do limite de alçada.
Contudo, tem em vista a necessidade de sanar questão preliminar ao julgamento
do recurso voluntário, o conhecimento do recurso de ofício fica, por ora, prejudicada.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.273 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100668/2007-67

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos relatados, o auto de infração foi lavrado por ter apresentado o
documento a que se refere a Lei no 8.212/91, art. 32, inciso IV e paragrafo 3o, acrescentados pela
Lei no 9.528/97, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto no art. 32, IV e paragrafo 5o, dessa mesma Lei no 8121/91,
também acrescentado pela Lei no 9.528/97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99 (CFL 68).
Nos termos do art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, tem-se a obrigação acessória a
ser cumprida:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS.(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
IV-declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por
esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS; (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado
pela Medida Provisória no 449, de 2008)(Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
De acordo com o art. 225, IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao INSS, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária.
A infração a esta obrigação acessória ocorre quando da apresentação da GFIP sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
a menor, das contribuições devidas. A multa aplicada tem como base de cálculo 100% do valor
devido relativo à contribuição não declarada, nos termos do art. 32, IV, e § 5o, da Lei no
8.212/91. Encontra-se, assim , intimamente ligada à existência do crédito principal e só se
mantém se a obrigação principal for mantida; ou seja, se constatado que houve fatos geradores
omitidos na GFIP.
Este processo está relacionado ao de no 10380.100675/2007-69 (conforme
expressa disposição da RESOLUÇÃO de fls. 231 ss) e com o processo 10380.100674/2007-14
(conforme informado contribuinte e que deveria ser de conhecimento da unidade de origem).
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.273 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100668/2007-67

A resolução de fls. 231, por sua vez, concluiu que as competências até 11/2001
estão fulminadas pela decadência, contudo dispôs da seguinte formal em seu último parágrafo:
.
O acórdão recorrido de 10/04/2013, contudo, concluiu pela procedência em parte
da impugnação, exonerando o crédito tributário em R$ 1.310.436,62, retificando-o para R$
461.304,63, nos termos do relatório e voto que integram o julgado.
Veja-se a decisão recorrida é claramente OMISSA quanto ao processo de
obrigação principal e o seu desfecho, mesmo sabendo a relação de pertinência entre eles.
Ou seja, não obstante as alegações de fato e de direito ofertadas pelo contribuinte
durante todo processo administrativo fiscal e, bem assim, as razões das autoridades lançadora e
julgadora em defesa da manutenção do feito, há na decisão de primeira instância vício, capaz de
ensejar a nulidade desta, impossibilitando, assim, a análise meritória da demanda.
Sendo essa informação imprescindível, concluo pela conversão do julgamento em
diligência para que a unidade de origem as Secretaria Especial da Receita Federal traga aos autos
a informação quanto ao processo principal e o seu desfecho. Após, intime a contribuinte para,
querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 dias.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, nos termos
do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 397
DF CARF MF
Original